Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707582-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LBM SOLUÇÕES ACÚSTICAS RECORRIDO: SANDRO EDUARDO MACEDO PINTO DESPACHO Manifeste-se a parte ré recorrente quanto a impugnação da parte autora, apresentada em contrarrazões, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, comprovando a condição de hipossuficiente, sob pena de negativa do benefício, indeferimento ou revogação do mesmo e não conhecimento do recurso caso não efetuado o preparo. Brasília, 29 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator